Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702120-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA SASAKI D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do AGRAVO de INSTRUMENTO (ID. 42813788) e revogo a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada. Intimadas as partes, arquive-se. Custas, pelo agravante. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J